Tribunal: TJSP
Processo: 2281155-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A mera continuidade da execução com atos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A mera continuidade da execução com atos de constrição judicial não é situação suficiente para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois se trata da finalidade da execução, ou seja, o pagamento do crédito inadimplido por meio dos atos de sub-rogação judicial sobre o patrimônio do devedor. Bem alegado como vinculado à garantia real que ainda não se encontra penhorado nos autos de origem. Ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281155-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
APARECIDO VALTAIR GALBIATTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35711
Processo no: 2281155-12.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Aparecido Valtair Galbiatti
Agravado: Banco do Brasil S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Nos termos do §1o do
art. 919 do CPC é possível atribuir-se efeito suspensivo aos
embargos quando presentes os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A
mera continuidade da execução com atos de constrição
judicial não é situação suficiente para se atribuir efeito
suspensivo aos embargos à execução, pois se trata da
finalidade da execução, ou seja, o pagamento do crédito
inadimplido por meio dos atos de sub-rogação judicial sobre
o patrimônio do devedor. Bem alegado como vinculado à
garantia real que ainda não se encontra penhorado nos autos
de origem. Ausência dos requisitos necessários à concessão
do efeito suspensivo. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que não atribuiu efeito suspensivo
aos embargos à execução (fls. 43 dos autos).
Inconformado, recorre o embargante, ora
agravante, alegando, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução, que existe bem móvel passível de penhora, que o
prosseguimento da execução determinará a contrição judicial de bens, que a
ocorrência de caso fortuito e força maior prejudicou sua atividade produtiva,
que o vencimento antecipado da dívida, ocasionada pelo inadimplemento de
apenas uma prestação, não pode ser admitida para fins de continuidade da
execução, que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da
tramitação da execução e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
Foi determinado o processamento do recurso
(fls. 67).
Do necessário, é o relatório
O artigo 919, caput, do Código de Processo
Civil, dispõe que “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Promovendo a aplicação dos sistemas de
interpretação das normas, especificamente, o sistema histórico (em que se
verificam os acontecimentos antecedentes que justificam a elaboração da lei),
o sistema lógico-jurídico (que busca vontade subjetiva do legislador), e, o
sistema teleológico (em que o intérprete analisa a finalidade da norma, com
vistas a sua função social), é possível afirmar que a reforma legislativa teve
por finalidade precípua promover uma maior agilidade ao processo executivo,
impedindo a morosidade de feitos que já se encontram em sua fase derradeira e
satisfativa e, sem dúvida, permitir ao credor, que já suportou os efeitos da
inadimplência, meios mais rápidos à satisfação do seu crédito pela via judicial.
Não se deve deixar de lado que, de forma
excepcional, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil admite a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado.
Contudo, para tanto, a legislação exige que o
devedor demonstre, por meio de fundamentos relevantes, a presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja
devidamente garantido, requisitos esses que, consoante adequada interpretação
da norma, são cumulativos.
Ora, com a devida vênia, em razão da
excepcionalidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do
executado, deve este demonstrar, de forma clara e precisa, os motivos
determinantes para a suspensão da execução, ou seja, deve comprovar a
plausibilidade à sua procedência e que o prosseguimento da execução
manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
reparação, bem como garantir o juízo, caso contrário, o processo executivo
segue a regra geral estabelecida no caput do artigo 919 do Código de Processo
Civil, isto é, os embargos do devedor não terão o condão de suspender o
trâmite da execução.
No caso, como se apreciada da r. decisão
recorrida, o bem móvel objeto de garantia real não se encontra penhorado nos
autos de origem e, ainda, a alegação de que a execução teria prosseguimento
com atos de constrição judicial não é situação suficiente para demonstrar a
necessidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo
porque, não existindo pagamento voluntário, é o escopo precípuo da execução
a constrição de bens para fins de satisfação do crédito que restou inadimplido,
o que não caracteriza situação de dano irreparável ou de difícil reparação.
Registre-se, ainda, que a alegação de
fenômenos meteorológicos não é questão que pode impedir o prosseguimento
da demanda executiva, tampouco, por ora, eventual vencimento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obrigação que, pelo que se observa das alegações deduzidas, é fato
incontroverso, devendo ser ambas as alegações, se o caso, como bem decidido,
objeto de apreciação após o contraditório, uma vez que, até o momento, nesta
fase de cognição sumária, não determinam a caracterização de vício ou
irregularidade da obrigação negocial celebrada entre os demandantes.
Desta forma, não restando demonstrados, de
forma robusta, os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do executado, o processo executivo deve prosseguir até seus
ulteriores termos, uma vez que a execução, inclusive com seus atos
expropriatórios, corre no interesse no credor.
Portanto, com todas as vênias, não sendo
demonstrado no bojo dos embargos dos executados, tampouco no presente
recurso, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, não deve ser permitido que os respectivos embargos
tenham o condão de suspender o prosseguimento do processo executivo.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator